Tribunal: TJSP
Processo: 2213405-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Valor da ação R$ 441,01 em Agosto/15 - Decisão que determinou não reconheceu abando de causa – Recurso de agravo de instrumento incabível - Valor inferior ao de alçada – R$ 876,44 - Inadmissibilidade da via recursal – Art. 34, da Lei 6.830/80 – REsp. 1168625/MG e REsp. 1743062/SC – Recurso não conhecido.